Tribunal: TJSP
Processo: 1005136-46.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADA DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de comprovação do pagamento da indenização pela seguradora à segurada – apresentação de tela sistêmica e de recibo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADA DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de comprovação do pagamento da indenização pela seguradora à segurada – apresentação de tela sistêmica e de recibo de indenização informando que o crédito seria efetuado na conta corrente da segurada – documentos produzidos de forma unilateral que não serviram para comprovar o efetivo pagamento da indenização à segurada – ausência de apresentação de documento bancário com autenticação mecânica ou de declaração de quitação da segurada – ausência, ainda, de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – falta de documentação comprobatória de que os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela concessionária apelada – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelante que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005136-46.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114 - Voto 24321
2
VOTO No: 24321
APELAÇÃO No 1005136-46.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 10a VARA CÍVEL
JUIZ: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
APTE. : ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

DANOS DE SEGURADA DA APELANTE, DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA descarga elétrica
com suposta oscilação na rede ausência de comprovação do
pagamento da indenização pela seguradora à segurada

apresentação de tela sistêmica e de recibo de indenização
informando que o crédito seria efetuado na conta corrente da
segurada documentos produzidos de forma unilateral que não
serviram para comprovar o efetivo pagamento da indenização à
segurada ausência de apresentação de documento bancário com
autenticação mecânica ou de declaração de quitação da segurada
ausência, ainda, de demonstração do nexo de causalidade entre os
danos havidos e a prestação do serviço falta de documentação
comprobatória de que os danos efetivamente decorreram da
prestação
de
serviços
pela
concessionária
apelada

impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese
apelante que não conservou os aparelhos danificados para a
realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar
que o evento não ocorreu por sua responsabilidade orçamentos
por demais lacônicos a respeito da causa dos danos sentença
mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114 - Voto 24321
3
pela autora Zurich Minas Brasil Seguros S/A contra a ré Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL). Alegou a autora que firmou contrato de seguro na modalidade
Compreensivo Residencial, representado pela apólice no 3286343, com Oda
Construtora e Incorp São Carlos Ltda. (fls. 37). Em 02/05/2018, a unidade
consumidora segurada sofreu oscilação de tensão, proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o
referido imóvel. A segurada comunicou o sinistro. Contratou perito técnico para
efetivar o procedimento regulatório. Após exame pormenorizado dos bens sinistrados
e da apuração da causa dos danos, a referida empresa elaborou parecer técnico (fls.
44/89). A má qualidade da rede de de distribuição de energia elétrica da ré ocasionou
danos nos componentes dos bens eletroeletrônicos segurados, tornando-os
impróprios para o uso. A ré não preparou a sua rede de distribuição com dispositivos
de segurança capazes de impedir os distúrbios na tensão fornecida para as unidades
consumidoras lesadas. Indenizou a segurada no valor total de R$ 18.968,40, já
descontada a franquia (fls. 94). Sub-rogou-se no direito da segurada contra a
responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada improcedente (fls. 208/213). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da causa.
Inconformada, a autora apelou (fls. 222/236). Alegou que o
nexo de causalidade foi comprovado por meio do relatório do sinistro que afirmou
que a avaria causada no bem assegurado proveio da rede de distribuição de energia
elétrica da apelada. A má prestação do serviço da apelada acarretou os danos nos
equipamentos da segurada. A apelada não trouxe aos autos contraprova que afastasse
sua responsabilidade. A responsabilidade da apelada era objetiva, nos termos do
artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Os laudos técnicos eram hábeis a identificar a
causa do danos no bem sinistrado. Não havia que se falar em caráter genérico ou
unilateral dos laudos. Nos termos da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel e
no Módulo 9 do Prodist, a simples confirmação pelo laudo de oficina que o dano
tinha natureza elétrica, por si só, gerava obrigação de ressarcir pela concessionária.
Os laudos técnicos não foram produzidos unilateralmente, mas sim por profissionais
da área, dotado de pleno conhecimento e sem qualquer relação de subordinação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114 - Voto 24321
4
ela, apelante. A perícia técnica era inviável e desnecessária. Aplicava-se ao caso o
CDC, notadamente a inversão do ônus da prova. Subrogou-se no direito da segurada
contra a responsável pelo dano. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para
o fim de ser julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 243/252), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pela ré (cf. fls. 237). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, então, ao seu exame.
Como relatado, a apelante, em virtude de contrato de seguro na
modalidade compreensivo residencial (fls. 37), afirmou ter pago indenização no valor
de R$ 18.968,40, para conserto de bens eletroeletrônicos que guarneciam a unidade
consumidora da sua segurada, danificados por motivo de “queda de energia”, nos
termos do laudo técnico de fls. 38. Este o valor buscado em face da apelada, por
conta da propalada responsabilidade dela pelo evento.
Em tese, a apelante teria o direito de ser ressarcida em
regresso, considerado que é objetiva a responsabilidade da apelada na hipótese, por
conta do disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Aliás, é o que há muito
preconiza a Súmula no 188 do STF.
A comprovação do pagamento foi discutida nos autos.
A apelada, em contestação, alegou que “nos autos há apenas,
documentos unilaterais da Seguradora informando a SOLICITAÇÃO do pagamento,
conforme fls. 94. Isto é, informações que em nada corroboram a alegação, tendo em
vista tratar-se de simples demonstrativos internos, os quais não comprovam as datas
em que os valores foram EFETIVAMENTE adimplidos aos segurados” (fls. 113).
Em réplica, a apelante sustentou que “o documento de fls.
94/95, especifica o pagamento realizado por meio de transferência bancária” (fls.
184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114 - Voto 24321
5
Sem razão.
A apelante realmente não apresentou documento hábil para
comprovar o pagamento da indenização à segurada. Limitou-se ajuntar aos autos
print de tela sistêmica com o nome da segurada, o número da conta corrente e o valor
da indenização. Trouxe, também, documento denominado recibo de indenização total
assinado pela segurada favorecida. Não obstante se apresente como recibo, do
documento constou o seguinte pedido da segurada: “solicito e autorizo o pagamento
através de crédito em minha conta corrente, abaixo discriminada” (fls. 94/95).
Os documentos foram produzidos de forma unilateral pela
seguradora e não serviram para comprovar o efetivo pagamento da indenização ao
seu segurado.
Do documento de fls. 94 apenas consta que o pagamento foi
“compromissado”, sem qualquer autenticação bancária a corroborar o alegado
adimplemento da indenização. O documento de fls. 95 o dito recibo de indenização
total , embora esteja assinado pela segurada, possui data anterior à constante no
documento de fls. 94 07/10/2018 ou seja, antes de o pagamento supostamente ter
sido efetivado.
Para a efetiva comprovação do pagamento, a apelante deveria
ter juntado aos autos comprovante bancário com autenticação mecânica ou
declaração de quitação do segurado posterior ao suposto pagamento providência
que não tomou.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa
(...) - Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença.
Responsabilidade civil - Ação regressiva - Danos elétricos nos
equipamentos do segurado - Alegação da seguradora autora de que
esses danos foram causados por falha na rede de distribuição elétrica
administrada pela ré - Direito de regresso da seguradora autora que
demandava prova do efetivo pagamento ao seu segurado da
indenização securitária - Arts. 349 e 786, 'caput', do CC - Prova
documental do pagamento que constitui pressuposto do direito de
regresso - Fato constitutivo do direito alegado na inicial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114 - Voto 24321
6
demonstrado - Art. 373, I, do atual CPC - Improcedência da ação
mantida
-
Apelo
da
autora
desprovido”
(Apelação
no
1075206-67.2018.8.26.0100, 23a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. José Marcos Marrone, j. 31/05/2019, v.u.);
“AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ausência de prova do pagamento da
indenização ao segurado. Inexistência de sub-rogação. Sentença
mantida
por
outro
fundamento.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação no 1043172-65.2016.8.26.0114, 17a Câmara de Direito
Privado, TJ/SP, Des. Rel. Afonso Bráz, j. 30/05/2019, v.u.);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (fornecimento de energia
elétrica). AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. A
autora não comprovou o desembolso do capital segurado. A simples
captura da imagem reproduzida na tela do computador (printscreen),
mostrando planilha de controle interno de seu sistema informatizado,
não é suficiente à comprovação de que houve o desencaixe financeiro.
Apelação provida” (Apelação no 1006313-68.2018.8.26.0344, 12a
Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des. Rel. Sandra Galhardo Esteves,
j. 11/02/2019, v.u.).
A par da ausência de prova efetiva do pagamento, por outros
motivos não poderia ter sido atendido o pedido da apelante.
No caso dos autos realmente não restou demonstrado o nexo
de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da apelante e a prestação do
serviço desenvolvida pela apelada.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114 - Voto 24321
7
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Para a configuração da responsabilidade, hábil a ensejar a
indenização, basta a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do referido diploma legal.
Dito isso, como adiantado acima, em nenhum momento restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da
apelante e a prestação do serviço desenvolvida pela apelada
Cabia à apelante provar a efetiva existência de nexo de
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados ao seu segurado, nos termos do artigo 373, I do
Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelante
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-la , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelante
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelada, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelada possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos do segurado da apelante não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria apenas onerada com a produção da prova que em
princípio seria da apelante. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114 - Voto 24321
8
prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia a apelante
descarta o relatório unilateral da apelada, de que não houve variação da corrente à
época do evento dito ocorrido , sem a produção da prova, a apelada estaria obstada
de fazer ver a ausência de nexo hipótese que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelada produzir tal prova promover o exame dos equipamentos.
Instadas as partes a dizerem as provas que pretendiam produzir
(fls. 197), a apelante informou que não tinha a posse dos bens (fls. 200/201).
Assim, não foi oportunizada à apelada a vistoria dos
equipamentos.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelante poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelante
certamente poderia instruir o segurado a realizar o procedimento administrativo junto
à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar o segurado a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelante
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114 - Voto 24321
9
atividade da apelante e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado quando das contratações das apólices.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelante demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há necessidade de se disponibilizar
os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna pela produção
da prova.
Mesmo desconsiderada
a necessidade
de a apelante
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelada, ainda assim não
poderia se dar o acolhimento do pedido.
Com efeito, o laudo de vistoria de sinistro apresentado pela
apelante é por demais frágil. A pessoa responsável pela elaboração do trabalho se
limitou a dizer que o “Laudo da assistência técnica aponta danos decorrentes de
queda de energia” (sic fls. 44). Ainda, afirmou que “Percorrendo toda a extensão
do risco segurado, juntamente com o informante, não se verificou nenhum vestígios
de que a descarga elétrica tenha atingido o imóvel objeto deste contrato de seguro.
A queima de equipamentos provavelmente decorreu de energia na rede e/ou queda
de raio na rede de energia externa próxima ao imóvel” (sic - fls. 44).
O vistoriador juntou ao seu trabalho cópia do orçamento
realizado pela empresa de assistência técnica Elevadores Otis Ltda, em 02/05/2018.
Do orçamento, há as descrições dos bens danificados e os valores da peça e dos
serviços. De forma lacônica e sem quaisquer explicações, constou do orçamento que
a queima dos aparelhos ocorreu “devido a queda de energia veio a danificar os itens
abaixo” (sic fls. 38).
Da análise do trabalho de vistoria e laudo técnico/orçamento
demasiadamente sucintos , não se conclui que os danos efetivamente decorreram da
prestação de serviços pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114 - Voto 24321
10
A apelante alegou que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelada, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido no
caso dos autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que que o pagamento em favor do segurado foi efetivamente
realizado, nem que os danos havidos nos equipamentos do segurado da apelante
decorreram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelada. Ainda,
não é possível a inversão do ônus da prova dado que os aparelhos danificados não
estão disponíveis para perícia, único meio de a apelada demonstrar que os danos não
decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso de
acolhimento da pretensão regressiva.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85,
§ 11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor
da apelante na sentença, para 17% da base de cálculo adotada pelo i. magistrado “a
quo”. Trata-se de acréscimo mais do que suficiente para remunerar de forma
condigna o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da apelada na fase
recursal.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator